Tribunal: TJBA
Processo: 8001762-34.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001762-34.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDINA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIACOES DE IDOSOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
CRISTIANE VILELA DO PRADO

maf 12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR.
DESCONTOS INDEVIDOS EM

PENSÃO POR MORTE.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
. AUSÊNCIA DE
VÍCIO NO ATO DO CONTRATO.

FRAUDE NA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. TEMA 1061, STJ. CONTRATO VÁLIDO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001762-34.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
CLAUDINA NASCIMENTO DOS SANTOS
e como apelada
REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIACOES DE IDOSOS DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator